Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600493-90.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600493-90.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/02/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600493-
90.2024.6.16.0014, que Julgou Desaprovadas as Contas apresentadas pelo Movimento Democrático
Brasileiro MDB na cidade de Ponta Grossa - PR, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97
e do art. 74, inciso III, da Resolução n.º 23.607/2019 - TSE. (Prestação de Contas apresentada pelo
Movimento Democrático Brasileiro MDB na cidade de Ponta Grossa - PR, referente a Eleição
Municipal de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que constatou-se que a agremiação
partidária não abriu conta bancária, ferindo a transparência dos gastos públicos, contrariando
desta feita os artigos 35, 53, II, c e 60 a Resolução TSE 23.607/2019, saliente-se que o próprio
prestador confirmou a irregularidade). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PONTA
GROSSA - MUNICIPAL - PR (RECORRENTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44509119
19/05/2025
13:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44509119 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160865900000043451136
Número do documento: 25051913160865900000043451136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:58:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.042

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600493-
90.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PONTA GROSSA -
MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Movimento Democrático
Brasileiro de Ponta Grossa/PR contra sentença do Juízo da 14ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas contas de campanha referentes ao pleito de
2024, em razão da não abertura de conta bancária específica, nos termos do art. 30,
I, da Lei nº 9.504/97, c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de movimentação
financeira exime a agremiação partidária da obrigação de abrir conta bancária
específica para a campanha eleitoral e se essa omissão configura irregularidade
grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44509119 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160865900000043451136
Número do documento: 25051913160865900000043451136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:58:03
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece a obrigatoriedade de abertura de
conta bancária específica para partidos políticos, ainda que não haja movimentação
de recursos financeiros, salvo exceções expressamente previstas no § 4º do art. 8º,
que não se aplicam ao caso concreto.
4. A ausência de conta bancária inviabiliza a transparência e a fiscalização da
Justiça Eleitoral sobre eventuais movimentações financeiras, comprometendo a
regularidade da prestação de contas.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que a falta
de abertura de conta bancária específica configura irregularidade grave, ensejando a
desaprovação das contas, independentemente da inexistência de movimentação
financeira.
6. Os precedentes citados pelo recorrente não são aplicáveis ao caso concreto, pois
tratam de prestações de contas de exercício financeiro e não de contas eleitorais ou
divergem do entendimento adotado pelo TRE-PR nas Eleições 2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo art. 8º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que compromete a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira.
2. A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 30, I; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 8º, 35, 53, II, "c", e 60.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Recurso Eleitoral na Prestação de Contas
nº 060022912, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE,
19/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44509119 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160865900000043451136
Número do documento: 25051913160865900000043451136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:58:03

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas, relativa ao pleito eleitoral de 2024,
apresentado pelo Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro de Ponta
Grossa/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR,
pela qual suas contas foram desaprovadas, em razão da não abertura de conta bancária
específica de campanha, com fundamento no disposto no art. 30, I, da Lei nº 9504/97, c/c o art.
74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) os órgãos partidários municipais que não
movimentaram recursos financeiros ou arrecadaram bens estimáveis em dinheiro estão
dispensados da obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, bem como da necessidade de
abertura de conta bancária, sendo suficiente a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos; b) não houve qualquer movimentação financeira durante o período
em questão, conforme declaração subscrita pela presidente do partido, e destaca que a própria
Unidade Técnica não identificou o recebimento de recursos provenientes de doações; c) cita
jurisprudência dos Tribunais Regionais Eleitorais do Ceará (TRE-CE) e de Sergipe (TRE-SE), os
quais, em casos análogos, reformaram decisões que desaprovaram contas pela ausência de
abertura de conta bancária, reconhecendo que a apresentação da declaração de ausência de
movimentação de recursos é suficiente para cumprimento das exigências legais; a anotação de
ressalva se aplica quando as impropriedades detectadas não inviabilizam o efetivo exame
contábil e financeiro dos gastos realizados.
Assim, entende que a ausência de conta bancária, diante da inexistência de movimentação de
recursos, configura mera impropriedade passível de ressalva. Requer, portanto, o conhecimento
e provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, com o consequente
julgamento das contas como aprovadas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso “não há reparos a
fazer na decisão do Juízo de origem, devendo-se desprover o recurso eleitoral interposto.”
É o breve relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece provimento.
a) Obrigatoriedade de Abertura de Conta Bancária por Partidos Políticos: Transparência e
Fiscalização na Prestação de Contas de Campanha

Num. 44509119 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160865900000043451136
Número do documento: 25051913160865900000043451136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:58:03
No caso dos autos, a serventia do Cartório Eleitoral constatou a ausência de abertura de conta
bancária para campanha eleitoral e, consequentemente, ausente a apresentação dos extratos
bancários, conforme exigido pelos arts. 8º e 53, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Constou no Parecer Conclusivo: “O partido político não abriu conta bancária, conforme
declaração na petição id 128443221 e no Extrato do sistema SPWEB que apontou que nenhuma
instituição financeira enviou extratos bancários do Partido em análise.”
Na sentença, o magistrado entendeu que essa irregularidade é causa que fere a transparência
dos gastos públicos, contrariando os artigos 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE 23.607/2019,
salientou, ainda, que o próprio prestador confirmou que não procedeu à abertura da conta
bancária.
Por sua vez, o recorrente sustenta que a abertura de conta bancária não é exigível para órgãos
partidários municipais que não movimentaram recursos financeiros ou arrecadaram bens
estimáveis em dinheiro, conforme o art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95. Argumenta que não houve
qualquer movimentação financeira no período, conforme declaração subscrita pela presidente do
partido, e que a Unidade Técnica não identificou o recebimento de recursos.
Acerca da obrigatoriedade da abertura de conta bancária, a Resolução aplicável ao caso é a TSE
nº 23.607/2019, que trata das prestações de conta nas eleições, estabelecendo que:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos
e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação
e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste
artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput
não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;
(...)
A Resolução estabelece expressamente a obrigatoriedade da abertura de conta bancária
específica, para os partidos, mesmo na ausência de movimentação de recursos financeiros,
exceto nas situações expressamente previstas no § 4º, que não se aplicam ao caso em análise.
No presente caso, o não cumprimento dessa exigência inviabiliza a transparência e fiscalização
dos recursos, contrariando a legislação eleitoral.

Num. 44509119 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160865900000043451136
Número do documento: 25051913160865900000043451136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:58:03
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem se consolidado no sentido de que a ausência
de conta bancária específica para campanha eleitoral configura irregularidade grave, ensejando a
desaprovação das contas, independentemente de movimentação financeira.
O recorrente menciona dois precedentes sobre o tema, buscando sustentar seus argumentos.
Contudo, o precedente do TRE-CE trata de prestação de contas relativas ao exercício financeiro
e regidas pelas regras da Resolução TSE nº 23.604/2019, não se aplicando aos autos em apreço.
Já o segundo precedente, embora esteja nos termos da Resolução TSE nº 23.607/2019, não está
alinhado ao entendimento aplicado na Corte do TRE-PR que, nas Eleições Municipais de 2024,
tem adotado entendimento no seguinte sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
INEXISTÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal
do Partido Progressista - PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às
eleições de 2024, julgadas desaprovadas em razão da ausência de abertura de
conta bancária específica.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos
políticos, conforme o artigo 3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de movimentação
financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização
dos recursos de campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de
movimentação financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta
específica constitui irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação
das contas, independentemente da declaração de ausência de movimentação
financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal,
inviabilizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:

Num. 44509119 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160865900000043451136
Número do documento: 25051913160865900000043451136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:58:03
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo
artigo 3º, inciso I, alínea "c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, configura irregularidade grave que compromete a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.
(...)
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060022912, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024. Texto original sem destaques.)
Dessa forma, a sentença recorrida está em consonância com o entendimento desta Corte, não
havendo motivos para reforma.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso do Diretório
Municipal do Movimento Democrático Brasileiro de Ponta Grossa/PR, mantendo-se incólume a
sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.
É como voto.

Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600493-
90.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PONTA GROSSA - MUNICIPAL -
PR - Advogados do RECORRENTE: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A,
JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE
PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44509119 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160865900000043451136
Número do documento: 25051913160865900000043451136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:58:03
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025